Tribunal: TJDFT
Processo: 0709645-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709645-79.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHAIANE MENDES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10o do CPC, intime-se a parte apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a perda superveniente do interesse recursal por consequência das informações prestadas pelo Distrito Federal no ID 61512624. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital